Tribunal: TJMT
Processo: 1005219-17.2021.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005219-17.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (AGRAVADO), MAX ALVES CARVALHO - CPF: 805.835.715-49 (ADVOGADO), SABRINA BAIK CHO - CPF: 292.875.478-40 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (AGRAVANTE), MAX ALVES CARVALHO - CPF: 805.835.715-49 (ADVOGADO), SABRINA BAIK CHO - CPF: 292.875.478-40 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO ARTIGO 932, IV,
B
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – INCOPORAÇÃO EMPRESARIAL POSTERIOR AO FATO GERADOR – COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE ANTERIOR À PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – RESP Nº 1.848.993/SP – PARADIGMA TEMA 1.049 STJ – SÚMULA 392 – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Incumbe ao respectivo relator, a resolução de demandas por meio de decisão monocrática, na hipótese de a decisão for proferida com base em acórdão do Supremo Tribunal Federal, ou Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, consoante disposto no artigo 932, IV,
b
, do Código de Processo Civil.

2 – Não é possível, com base na jurisprudência atual, efetuar o redirecionamento do feito, na hipótese de incorporação empresarial, e esta ter sido comunicado ao órgão competente, em momento anterior à promoção do executivo fiscal.

3 – Consoante regulado pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, é defeso à administração pública a substituição das certidões de dívida ativa para a correção do polo passivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1005219-17.2021.8.11.0015

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP

AGRAVADO:
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Sinop
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 179272277, que acolheu os Embargos de Declaração opostos por
Iuni Educacional Ltda
, a fim de modificar o método de incidência dos honorários advocatícios, e rejeitou os aclaratórios opostos pelo Recorrente, este que tinha o intuito de afastar a ilegitimidade passiva.

O Recorrente, em síntese, aponta que, não há qualquer razão que admita a prolação de decisão monocrática na presente questão, a violar o disposto no artigo 932 do Código de Processo Civil, a demandar a anulação das decisões proferidas.

Afirma, também, que não há que se falar na ilegitimidade passiva do Recorrido, uma vez que o fato gerador do tributo vindicado ocorreu em momento anterior à incorporação empresarial, logo, o redirecionamento do feito seria automático.

Requer, portanto, a anulação da decisão objurgada, pela violação do artigo 932 do Código de Processo Civil, e, alternativamente, almeja a reforma da decisão, em face da possibilidade do redirecionamento do feito.

O Recorrido, no ID nº 182398655, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Sinop
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 179272277, que acolheu os Embargos de Declaração opostos por
Iuni Educacional Ltda
, a fim de modificar o método de incidência dos honorários advocatícios, e rejeitou os aclaratórios opostos pelo Recorrente, este que tinha o intuito de afastar a ilegitimidade passiva.

Assim como registrado no relatório, existem duas questões a serem tratadas, a primeira relativa a impossibilidade da prolação de decisão monocrática para resolver os recursos, e, em um segundo momento, a possibilidade do redirecionamento do feito

Pois bem.

Com relação à primeira argumentação ventilada, é certo que esta não é acertada. Observa-se, da primeira decisão monocrática proferida (ID nº 171786178), que esta foi fundamentada em Recurso Repetitivo proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, é admitida a decisão monocrática, em decorrência do que registra o artigo 932, IV,
b
, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

[...]

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

Assim, seria possível, decidir o Recurso de Apelação Cível por meio de decisão monocrática, e, com relação aos Embargos de Declaração opostos (decisão de ID nº 179272277), é possível a resolução do recurso por meio do referido ato, em decorrência do que registra o artigo 1.024, § 2º, do CPC, observe-se:

Art. 1.024.

O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

[...]

§ 2º Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.

[...]

Assim, é certo que não há qualquer vício processual a ser corrigido neste momento, ante a possibilidade da resolução dos recursos por meio de decisão monocrática.

Com relação à segunda tese sustentada, é certo que esta também não deve prosperar.

Apenas para suscitar eventuais dúvidas e conflitos relativos à demanda, é necessário observar que o Recorrido, por meio de exceção de pré-executividade, apontou que teria sido incorporada pela empresa
Editora e Distribuidora Educacional S/A
.

O executivo fiscal, contudo, foi promovido em desfavor de
Iuni Unic Educacional Ltda
, esta que já foi extinta pela incorporação, logo, não seria parte legítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal.

A municipalidade, por sua vez, aponta que não haveria que se falar na ilegitimidade passiva, em razão da possibilidade de redirecionar o feito contra o real devedor.

O Magistrado Singular, por meio do ato sentencial, acolheu a exceção de pré-executividade, e reconheceu a ilegitimidade passiva do Recorrido.

Foi interposto, então, Recurso de Apelação Cível pelo Município de Sinop, que foi desprovido por esta Relatora, e, além deste, foi oposto Embargos de Declaração, que também foram rejeitados.

Por fim, foi interposto o primeiro recurso, eis que ambas as decisões foram feitas de forma monocrática.

Com estas considerações realizadas, há de se pontuar a necessidade da manutenção do que já foi decidido até o momento, e isto se dá, pois, primeiramente, a Certidão de Dívida Ativa, de fato, foi lavrada em desfavor de Iuni Unic Educacional Ltda, como se verifica das Certidões de Dívida Ativa, juntadas no ID nº 161625080.

Não há, nos documentos, qualquer indicativo da data do fato gerador dos respectivos tributos, no entanto, há a data do lançamento, e estes ocorreram entre os anos de
2016
e
2020
.

Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido, aproximadamente, nas referidas datas, o feito só foi promovido em
2021
, sendo que, a comunicação da incorporação ocorreu em
2019
, consoante documentação de ID nº 161625086 – fl. 17, ou seja,
2 (dois) anos antes da efetiva judicialização da Certidão de Dívida Ativa
.

É certo, então, que há evidente nulidade, eis que a Fazenda Pública Municipal obteve tempo suficiente para proceder à alteração administrativa da Certidão de Dívida Ativa, e realizar a substituição do polo passivo, o que, inclusive, não constitui qualquer irregularidade,
com relação aos créditos cujos fatos geradores foram anteriores à comunicação da incorporação
.

No caso, veja-se o que restou registrado no REsp nº 1.848.993/SP, este que foi o paradigma do Tema nº 1.049 dos Recursos Repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE.

[...]

6. Para os fins do art. 1.036 do CPC, firma-se a seguinte tese: "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa,
quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco
."

[...]

(REsp n. 1.848.993/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 9/9/2020.). [Destaquei]

Necessário registrar que, embora o REsp regule a hipótese de incorporação
antes
do fato gerador, é certo que o trecho destacado aponta a importância da regular comunicação do ato empresarial ao Órgão, o que foi efetuado no caso sob julgamento.

Além desta questão, há a hipótese, também, do que regula a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
(Súmula n.

392, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.).

Assim, não seria possível, em decorrência de todos os elementos destacados, efetuar o redirecionamento do feito, ante a comunicação prévia (2 anos) por parte da Empresa sucessora, e a desídia da Fazenda Pública Municipal em realizar a retificação administrativa.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Sinop, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023